Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PAGAMENTO VALORES RETROATIVOS A TÍTULO DE AUXÍLIO NATALIDADE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO ANO DE 2005. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente em face do acordão de ID. 49447668 em Recurso Inominado proferido por esta eg. Turma Recursal, que reconheceu parcial prescrição quanto aos valores devidos pela Administração Pública.
2. Alega, em suas razões recursais, que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado, ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia, como teria ocorrido no caso dos autos. Sustenta a ocorrência de contradição, pois o acórdão reconheceu prescrita a pretensão de dívida com a referência inicial de 2005, mas que restou reconhecida pela Administração Pública em 2022. Postula seja afastada a prescrição reconhecida no acórdão relativo às verbas vencidas no ano de 2005. Contrarrazões apresentadas (ID. 50319701).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Não há no julgado qualquer omissão, contradição ou obscuridade. No item "6" do acórdão embargado restou consignado que: "(...) Já quanto à verba AUX. NATALIDADE-LEI COMP 840/11 - DIFERENÇA, referência 10/2005, no importe de R$ 300,00, a prova de ID n. 146592666é é insuficiente para demonstrar que o pleito administrativo ocorreu até 10/2010, termo final do prazo prescricional. Nesse sentido, quanto à verba AUX. NATALIDADE-LEI COMP 840/11 - DIFERENÇA, referência 10/2005, a parte autora não se desincumbiu de provar, nos termos do art. 373, I, CPC, que o pedido administrativo 71/2010 foi feito dentro do prazo prescricional quinquenal.”. Ainda, no item "7": “À vista disso, a pretensão da parte autora não prescreveu totalmente, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, que estabelecem que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.”
5. Logo, o que pretende com o manejo de novo recurso é a rediscussão do julgado, o que não se permite em sede de aclaratórios.
6. Ainda, inadmissível o prequestionamento quando o objetivo for a rediscussão das teses jurídicas com exclusivo efeito infringente ao julgado.
7. Por fim, verifico a ocorrência de erro material no item 9, última linha, ao constar o valor de “R$ 300,00”, quando deveria constar “R$ 200,00”. Nesse sentido, por se tratar de erro material, conheço de ofício para modificar o item 9 do acórdão que passará a ter a seguinte redação: “9. Afastada em parte a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Assim, o reconhecimento de valores referentes ao exercício findo, pela Administração Pública e sua superveniente mora administrativa, enseja a suspensão do prazo prescricional enquanto subsistir esta situação, de modo que permanece devida à autora, apenas, a percepção do valor referente à verba: GAA LEI 5105/13 - DIFERENÇA 03/2004, no importe de R$ 200,00.”
8. No mais, o acórdão permanece na forma em que foi proferido.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CONHECIDO DE OFÍCIO.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.